Tribunal: TJDFT
Processo: 0717810-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONSIGNAÇÃO DE VALOR DIVERSO DA PARCELA CONTRATADA. AFASTAMENTO DA MORA E DE SEUS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE DOS JUROS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo, vedando-se à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a decisão agravada.
2. O artigo 336 do Código Civil dispõe que para que a consignação tenha força de pagamento, será mister concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento.
2.1. A ação de consignação em pagamento se destina ao pagamento de dívida líquida e certa, albergando como requisito a entrega do importe exigido pelo credor, e não daquele valor unilateralmente calculado pelo devedor. Precedentes do TJDFT e do STJ.
2.2. A revisão dos juros fixados no contrato objeto da ação revisional demanda aprofundamento do conjunto probatório produzido nos autos, o que é incompatível no momento processual em que se analisa a possibilidade de concessão de tutela antecipada, antes do estabelecimento do contraditório.
3. A Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.
4. Hipótese em que a agravante ajuizou ação revisional e pleiteou a consignação das parcelas mensais em valor aquém do pactuado, ensejando a inviabilidade da concessão da tutela pretendida, porquanto o depósito de valor menor que o contratado não tem o condão de afastar a mora e seus efeitos, produzindo efeitos liberatórios da obrigação do devedor
5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.